Tribunal: TJES
Processo: 5001265-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CDA
.
PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO APRESENTADO. AUTO DE INFRAÇÃO APONTADO. ORIGEM DAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.
1.
O art. 202, do CTN, prevê que a indicação da
origem e a natureza do crédito tributário, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
e,
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito,
dentre outros são requisitos
obrigatório
s
da CDA.
A fim de não deixar dúvidas acerca da essencialidade de ta
is
requisito
s
, o art. 203, do CTN expressamente dispôs em sua primeira parte que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
2.
No mesmo sentido, o art. 2º, § 5º,
incisos
III
e VI
e § 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) reforça
m
que a certidão de dívida ativa deverá conter
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
e
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
3.
Sobre a possibilidade de retificação da CDA em casos como tais, o c. STJ já se manifestou no sentido de que
não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ).
[...]
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal.
4.
Acerca do tema, o c. STJ possui firma entendimento no sentido de que
o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
5.
Compulsando os autos, verifico
que a tese do agravante não merece acolhida
, na medida em que a CDA preenche todos os requisitos elencados pelo art. 202, do CTN e pelo art. 2ª, da Lei de Execuções Fiscais, sobretudo por indicar de maneira expressa tanto o processo administrativo tributário quanto o auto de infração que lhe deram origem.
6.
Além disso, oportuno destacar que, não obstante seja desnecessária a juntada do processo administrativo tributário com a petição inicial da execução fiscal, sendo suficiente a apresentação da CDA, conforme art. 6º, da LEF, o exequente o apresentou quando da manifestação à execução de pré-executividade.

7
.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001265-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LANDI DE VITTO - SP237806
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da execução fiscal nº 5018075-29.2022.8.08.0035 que, em síntese, rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a CDA preenche todos os requisitos legais, inclusive com expressa referência aos respectivos processo administrativo e auto de infração.

Diante das razões apresentadas
pelas partes, dos documentos apresentados e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não vejo como alterar o entendimento quando do indeferimento do efeito suspensivo.
Explico.

O art. 202, do CTN, prevê que a indicação da
origem e a natureza do crédito tributário, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
e,
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito,
dentre outros são requisitos
obrigatório
s
da CDA.

A fim de não deixar dúvidas acerca da essencialidade de ta
is
requisito
s
, o art. 203, do CTN expressamente dispôs em sua primeira parte que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

No mesmo sentido, o art. 2º, § 5º,
incisos
III
e VI
e § 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) reforça
m
que a certidão de dívida ativa deverá conter
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
e
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Sobre a possibilidade de retificação da CDA em casos como tais, o c. STJ já se manifestou no sentido de que
não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ).
[...]
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal.

Acerca do tema, o c. STJ possui firma entendimento no sentido de que
o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
1

Compulsando os autos, verifico
que a tese do agravante não merece acolhida
, na medida em que a CDA preenche todos os requisitos elencados pelo art. 202, do CTN e pelo art. 2ª, da Lei de Execuções Fiscais, sobretudo por indicar de maneira expressa tanto o processo administrativo tributário quanto o auto de infração que lhe deram origem.

Além disso, oportuno destacar que, não obstante seja desnecessária a juntada do processo administrativo tributário com a petição inicial da execução fiscal, sendo suficiente a apresentação da CDA, conforme art. 6º, da LEF, o exequente o apresentou quando da manifestação à execução de pré-executividade.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEG
AR

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.